Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725511-23.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ESPÓLIO DE JOSÉ MENCK E ESPÓLIO DE MARIA NAZARÉ LIMA MASCARENHAS RECORRIDOS: JORGE ROBERTO SILVEIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP E ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. FAZENDA BURITI OU TIÇÃO. COMUNHÃO PRO INDIVISO. TERRACAP. INTERESSE JURÍDICO. INTERVENÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. CONTRATO CELEBRADO POR PROCURADOR SEM PODERES. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. CONVALESCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. TERCEIRO DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DA EFICÁCIA DO ATO NEGOCIAL. RESOLUÇÃO EM PERDAS E DANOS EM FACE DAQUELE QUE CAUSOU O PREJUÍZO. SENTENÇA CASSADA. PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Configura-se negativa de prestação jurisdicional, quando o juiz, mesmo após a oposição de Embargos Declaratórios, queda-se inerte em apreciar todos os pedidos e teses suscitadas pelas partes, as quais configuram-se relevantes ao deslinde da controvérsia. 1.1. Desnecessária a devolução dos autos à Instância de origem para análise da questão, porquanto a lide encontra-se devidamente instruída e em condições para imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, parágrafo 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil, ensejando a aplicação da Teoria da Causa Madura. 2. Sendo incontroverso nos autos que o imóvel objeto da demanda, a Fazenda Buriti ou Tição, se encontra em comunhão pro indiviso entre a empresa pública e particulares, dentre estes as partes litigantes, nos termos do art. 1.314 do Código Civil em vigência, cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal ou gravá-la, o que assegura aos apelantes o exercício do direito de ação. 3. Quanto à produção de efeitos, o negócio jurídico pode ser analisado em planos sucessivos: existência, validade e eficácia. 3.1. Os requisitos da existência, por seu turno, são: a) manifestação de vontade dos contratantes; b) agente emissor da vontade; c) objeto; d) forma. Na ausência de qualquer dos quesitos estruturais, o negócio sequer ingressa no mundo jurídico. Nesta situação, o contrato é nulo e não se pode falar em produção de efeitos. 4. É sabido que a assinatura do contrato por sujeito que não mais detinha poderes de representação implica em ausência de manifestação de vontade do contratante, o que o torna inexistente e, portanto, nulo o acordo entre as partes. 5. Malgrado a constatação de vícios insanáveis pelo decurso do tempo, a solução adequada a ser adotada ao litígio em exame perpassa pela ideia de que a boa-fé inerente aos negócios jurídicos, a qual, frise-se, se presume, merece ser tutelada, preservando-se a segurança das relações jurídicas, mantidas em decorrência da confiança depositada na aparência da sua legitimidade e legalidade. 6. Apelação conhecida e provida parcialmente. Sentença cassada. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Pedido autoral julgado improcedente. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 116, 145, incisos IV e V, 146 e 1.316, inciso IV, todos do Código Civil de 1.916, ao argumento de que foi julgado improcedente o pedido de declaração de nulidade dos negócios jurídicos, com esteio em suposta presunção de boa-fé do adquirente e da aplicação da teoria da aparência, desconsiderando-se o próprio reconhecimento pelo Tribunal quanto à ausência de poderes válidos dos mandatários à época da realização dos negócios jurídicos; c) artigos 116, 662 e 169, todos do Código Civil de 2.002, sob o fundamento de que, apesar de expressamente ser reconhecido que os negócios jurídicos foram firmados por supostos mandatários, pois desprovidos de poderes válidos, o acórdão deixou indevidamente de declarar a nulidade e a ineficácia absoluta dos atos praticados, invocando erroneamente a presunção de boa-fé e a teoria da aparência, incompatíveis com a hipótese legal. Nas contrarrazões, a recorrida ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ILKA SUEMI NOZAWA DE OLIVEIRA, OAB/S 221.651 e OAB/DF 35.113 (ID 73019678). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.090.538/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 24/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à pontada ofensa aos artigos 116, 145, incisos IV e V, 146 e 1.316, inciso IV, todos do Código Civil de 1.916 e 116, 662 e 169, todos do Código Civil de 2.002, porque “A revisão das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem exigiria reexame de matéria fático-probatória e análise de cláusulas contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, conforme Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.168.835/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 73019678. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020